Tribunal: TJDFT
Processo: 0725213-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. ENTIDADE CERTIFICADORA PRIVADA CONVENIADA AO ICP-BRASIL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, visando garantir a validade jurídica dos documentos eletrônicos.
2. Consoante o disposto no art. 10, § 2o da MP no 2.200-2/2001, a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento da regularidade de procuração em que tenham sido aposta assinatura eletrônica de formas diversas, tais como aquelas emitidas por certificadoras privadas.
3. Em consequência, a utilização de processo de certificação por entidade privada certificada pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento de procuração particular ao causídico eleito pela autora. Registre-se que o Código Civil prevê, expressamente, no art. 105, § 1o, que a procuração geral para o foro “pode ser assinada digitalmente, na forma da lei”.
4. Da documentação, há inequívoca identificação da autora e do instrumento, notadamente pelos seguintes pontos de autenticação: nome completo da parte, assinatura em tela, e-mail, telefone, dispositivo de acesso, data e hora de assinatura e foto do rosto “selfie” da signatária, em conformidade com a cópia do RG acostada. A extinção da ação, sob o único argumento de irregularidade da procuração, ocorreu de forma prematura.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.